Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-92.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: ATRASO EM UMA DAS CONEXÕES (“INTENSO TRÁFEGO AÉREO”), QUE TERIA DADO CAUSA À PERDA DA SEGUNDA CONEXÃO. DESARRAZOADO ATRASO À CHEGADA AO DESTINO, E SEM A MÍNIMA ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MATERIAL: RESTITUIÇÃO DO TRECHO AÉREO NÃO USUFRUÍDO. DANO EXTRAPATRIMONIAL: COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA (CC, ARTIGO 12). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de passagens aéreas para o trecho Porto Seguro/BA – Brasília/DF, com conexões em São Paulo/SP e em Goiânia/GO, com previsão de embarque em 21.1o.2022; (b) o atraso no trecho São Paulo/SP – Goiânia/GO (“força maior”), que deveria ter partido às 16h25, mas ocorreu às 17h01, deu azo à perda da conexão do trecho Goiânia/GO – Brasília/DF; (c) por não existirem mais voos disponíveis, teria sido oferecido à parte demandante, que estaria acompanhado de sua esposa e seus dois filhos (menores de idade), o embarque somente em 22.1o.2022; (d) em razão da necessidade do requerente de chegar a Brasília/DF ainda em 21.1o.2022, o restante da viagem teria sido feito pela via terrestre, mediante táxi, o que redundou na chegada ao destino em 22.1o.2022, à 1h; (e) sem resolução da questão pela via extrajudicial, o requerente ajuizou a presente ação contra a empresa, a qual foi condenada à reparação dos danos materiais (R$ 2.867,96) e dos danos morais (R$ 5.000,00), ora objeto do presente recurso.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. Incontroversos o atraso no trecho São Paulo/SP – Goiânia/GO (ID 38886441) e a consequente perda da conexão de Goiânia/GO para Brasília/DF, em 21.1o.2022, a culminar em desarrazoado atraso da chegada ao destino. De fato, o requerente, que estaria acompanhado de seus filhos e de sua esposa (ID 38886442), adquiriu passagens aéreas de Porto Seguro/BA para chegar em Brasília/DF em 21.1o.2022, às 19h25 (ID 38886440), e teria chegado ao destino, mediante táxi, somente em 22.1o.2022, à 1h (fato incontroverso).
IV. Nesse quadro fático-jurídico, a alegação de ocorrência de evento inevitável (“intenso tráfego aéreo”) não ampara a exclusão da responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da prestação do serviço, dado que configura fato inerente ao risco de sua atividade. Precedentes: TJDFT, 1a TR, acórdão 1315440, DJE: 09.3.2021; 2a TR, acórdão 1171147, DJE: 21.5.2019; 3a TR, acórdão 1277467, DJE: 03.9.2020.
V. Além disso, por falta de mínimos elementos probatórios (CPC, artigo 373, II), insubsistente a alegação recursal da empresa aérea de que teria oferecido assistência material à parte requerente e a acomodado em próximo voo disponível.
VI. Toda essa situação revela o grave descaso da empresa a configurar falha na prestação do serviço, de sorte a extrapolar a esfera do aborrecimento do cotidiano e, assim, tipificar dano extrapatrimonial que afeta a integridade psicológica da personalidade do consumidor (CC, artigo 12 c/c CDC, artigo 14, “caput”).
VII. Em relação ao quantum do dano extrapatrimonial, confirma-se a estimativa fixada (R$ 5.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VIII. No mais, irretocável a condenação da empresa ao pagamento de R$ 2.867,96 (ID 38886443), referente ao trecho aéreo não usufruído pelo requerente, tudo, em virtude do defeituoso serviço de transporte aéreo prestado pela parte recorrente (dano material – CDC, artigo 14, “caput”).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).